Tribunal: TJPA
Processo: 0004151-60.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004151-60.2020.8.14.0028

APELANTE: RARISON DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUM. 269 DO STJ. REGIME ALTERADO PARA O SEMIABERTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A sentença monocrática deve ser reformada, pois ao fixar a regime de cumprimento da pena, o Juízo de 1º grau considerou tão somente reincidência para aplicar o regime fechado. Todavia, tal decisão contraria o Enunciado 269 do STJ, e, em observância ao princípio da proporcionalidade e em harmonia ao entendimento do STJ, diante da reprimenda ter sido fixada em 04 anos de reclusão, considero que o regime inicial intermediário se mostra mais adequado ao caso concreto, razão pela qual, em harmonia com o parecer ministerial, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias de maio e finalizada ao sexto dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Rarison Da Silva Araújo, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, ao ID n. 6914920, que no dia 15.05.2020, por volta das 14h, o denunciado procedeu roubo ao estabelecimento Açaí na Ilha, localizado na avenida Manaus, número 113.

Infere-se dos autos que, no dia e horário supramencionado, o indiciado adentrou no estabelecimento comercial, simulando interesse em uma polpa de açaí, que ao ser informado do valor, pela atendente Euzeli Oliveira Silva, fingiu achar caro, e então entrou em seu veículo e foi embora. Contudo, cerca de 10 minutos após, o indiciado retornou ao estabelecimento e subtraiu determinada quantia, o qual a vítima não soube precisar, e um aparelho celular da marca Samsung J7 Prime, IMEI 359104088709453 (de acordo com a ocorrência 00184/2020.102434-6), e que nesta oportunidade, o indiciado simulava estar armado com arma de fogo, eis que estava colocando a mão em sua cintura durante a ação. A vítima descreveu ainda, as vestimentas do indiciado e suas características físicas.

Entretanto, quando o indiciado procedia fuga do local dos fatos, o enteado da vítima chegava ao estabelecimento, e presenciou a fuga de RARISON, e por isso, conseguiu seguir e filmar o veículo do indiciado, que se tratava de um veículo Chevrolet Cobalt, de cor cinza, placa ODK-9880. Assim sendo, após investigação, descobriu-se que o veículo em comento, pertencia a Lucivalda da Silva Araújo, mas que o mesmo se encontrava em posse de seu filho, identificado como RARISON DA SILVA ARAÚJO.

Ante o exposto, uma equipe policial realizou diligências no decorrer do dia, a fim de localizar o veículo descrito. No final do dia, os policiais extraíram imagens de um perfil em rede social de RARISON, e exibiram-nas para a vítima, que o reconheceu como o autor do crime em epígrafe, o indicando inequivocamente. Em busca ao sistema SISP. verificou-se que RARISON foi indiciado por furto procedido em fevereiro de 2020, e nesta oportunidade, havia informado seu endereço, como sendo localizado na folha 33. quadra 28 e lote 58. Diante disso, equipe policial foi ao referido endereço, onde localizaram o veículo descrito e o indiciado.

O indiciado reservou-se a ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio das provas carreadas aos autos, através dos depoimentos das testemunhas e da vítima, bem como, pelos Autos de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega de Objeto.

Interpôs embargos declaratórios (ID n. 6914927), aduzindo que a sentença reconheceu duas condenações do Acusado, no entanto requereu que fosse alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, por não ser o réu reincidente à época do fato, nem no momento da prolação da sentença.

Em 30.11.2020, o magistrado sentenciante decidiu os embargos aduzindo que o art. 64, I, do CPB é claro ao afirmar que os efeitos da pena persistem se entre a data do novo crime e a data da extinção não tenha decorrido tempo superior a 05 (cinco) anos.

Em razões recursais, ao ID n. 6914929, pugna a defesa para que seja reconhecida a confissão espontânea e reincidência do paciente, sendo aplicado de forma equivocada e exacerbada o regime fechado requerendo, assim, a substituição pelo regime semiaberto, alegando que o acusado é pessoa trabalhadora, tem residência fixa na cidade de Marabá, é bastante conhecido em sua comunidade e exerce a função de mecânico hidráulico.

Em contrarrazões, ao ID n. 6914930, a RMP de 1º grau, manifesta-se alegando que as razões apresentadas não podem prosperar, pois conforme visto acima, foi bem aplicado o direito à espécie, não havendo nada a se modificar na sentença combatida, que deve ser mantida e o presente recurso DESPROVIDO.

Nesta Instância Superior, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, para que seja fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

É o relatório.
Feita a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. A defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do réu do fechado para o semiaberto, aduzindo que a aplicação do regime mais gravoso foi equivocada.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 207/208):

”(...) 3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o acusado RARISON DA SILVA ARAUJO, brasileiro, nascido em Marabá/PA aos 28.10.1984, com 36 (trinta e seis) anos na data dos fatos, filho de Lucidalva da Silva Araújo e Ataide Marinho de Araújo, às penas do art. 157, caput, do Código Penal.

4. DOSIMETRIA:

Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que o réu não é portador de maus antecedentes. Assevero que consta condenação com trânsito em julgado em sua certidão de antecedentes (referente ao processo 0000313-85.2015.8.14.0028), porém essa não será valorada nesta fase. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As consequências do crime não desbordam da tipicidade do delito. As circunstâncias foram as inerentes ao próprio tipo penal. Não houve culpabilidade superior à espécie.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base em seu mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há a atenuante da confissão e a reincidência. Promovo, pois, a compensação dessas, mantendo a pena nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas. Na derradeira etapa, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Desta maneira, fica o réu definitivamente condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa por infringência ao art. 157, caput, do Código Penal.

Tenho por inaplicável ao caso o art. 387, §2º, do CPP, em razão do reconhecimento da reincidência. Fixo o regime inicial fechado (CP, art. 33, §º, a) considerando que na data do crime o acusado já ostentava condenação com trânsito em julgado. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, considerando que o delito foi praticado com grave ameaça. (...)”

O Réu pede, alteração do regime de cumprimento da pena de fechado para semiaberto.

Segundo diz, considerar a reincidência para agravar a pena e também impor regime de cumprimento mais gravoso impede que o Apelante exerça sua atividade remunerada extramuros - mecânico hidráulico.

A pretensão recursal merece acolhimento.

Verifico que deve ser aplicado o entendimento sumular n° 269/STJ:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Justifico que a aplicabilidade da súmula invocada, baseia-se em função das circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, de forma que, mesmo sendo reincidente, aplica-se o entendimento consolidado.

Colaciono jurisprudência recente do STJ acerca do tema:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR À OITO ANOS. REGIME FECHADO. VIOLAÇÃO SÚMULA 269/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

III - Na presente hipótese, o Tribunal de origem incorreu em constrangimento ilegal, pois violou o enunciado da Súmula n. 269 desta Corte, a qual dispõe que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Precedente.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(HC 623.981/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ. Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta status de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUM. 269 DO STJ.PROVIMENTO. A sentença monocrática deve ser reformada, pois ao fixar a regime de cumprimento da pena, o Juízo de 1º grau considerou tão somente reincidência para aplicar o regime fechado. Todavia, tal decisão contraria o Enunciado 269 do STJ, e, em observância ao princípio da proporcionalidade e em harmonia ao entendimento do STJ, diante da reprimenda ter sido fixada em 04 anos de reclusão, considero que o regime inicial intermediário se mostra mais adequado ao caso concreto, razão pela qual, em harmonia com o parecer ministerial, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(9321217, 9321217, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10)

A propósito, na esteira do preconizado no C. Penal, art. 33, § 3°, “a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto”.

Tudo isso considerado, tenho que merece reforma o édito condenatório, sendo devido o provimento da pretensão recursal e, pois, a alteração do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU PROVIMENTO, alterando o regime inicial de cumprimento para o semiaberto.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022